Tribunal: TJDFT
Processo: 0704854-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704854-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA AGRAVADO: THIAGO CALISTO DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, Banco Mercantil do Brasil S.A., em face de decisão monocrática que negou a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ele interposto. Em suas razões, alega o embargante, em suma, que a decisão exarada incorre em obscuridade, uma vez que a decisão liminar que, na origem, determinou a interrupção de ligações para o embargado era impossível de ser cumprida antes do fornecimento do número da respectiva linha telefônica, que somente foi informado em momento posterior. Requer, portanto, o suprimento da obscuridade apontada, bem como que os efeitos da tutela sejam considerados apenas a partir do momento em que tomou ciência do número telefônico do embargado. É o breve relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos opostos. O Código de Processo Civil autoriza a integração do julgado por intermédio dos embargos de declaração com o objetivo de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (art. 1022, inciso I). O que a Lei pretende é eliminar a contradição intrínseca, aquela estabelecida entre as premissas, fundamentos e conclusões do julgamento, e não entre a decisão e fatores externos, como outras decisões, precedentes judiciais ou as alegações da parte (art. 1022, inciso I). O embargante aponta obscuridade na decisão que negou efeito suspensivo ao recurso por meio do qual se pretendia a suspensão dos efeitos da decisão que deferiu tutela de urgência em favor do embargado, determinando a abstenção de ligações telefônicas a ele. Da análise da decisão embargada, não se vislumbra obscuridade. O embargante alegou impossibilidade de cumprimento da obrigação de não fazer fixada em sede de tutela de urgência, ao argumento de ausência de fornecimento da informação relacionada ao número da linha telefônica do agravado, ora embargado. A alegação, de fato, vai de encontro às informações constantes do processo originário, no qual foi disponibilizado o referido dado, tal como elucidado na decisão agravada. Dessarte, não se vislumbra a alegada obscuridade. O fornecimento tardio da respectiva informação não elide o direito do embargado, mas tão somente influi em futura apuração de multa por eventual descumprimento da obrigação, nos termos do art. 537 do CPC. Não há, pois, reparos a serem feitos na decisão embargada. O embargante não demonstrou que a decisão monocrática se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos e os REJEITO. Brasília/DF, 26 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)